Tribunal: TJES
Processo: 5001954-31.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001954-31.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: IGOR SILVEIRA FINCK e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos advogados Igor Silveira Finck - OAB/ES nº 24.814 e Márcio De Souza Oliveira Gonçalves - OAB/RJ nº 16.5676, em benefício de RENAN DE SOUZA TOLEDO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3º Vara Criminal da Comarca de Cariacica, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência de fundamentação, não havendo a demonstração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta, ainda, que em caso de condenação o coacto seria beneficiado com o regime inicial diverso do fechado, bem como ser o mesmo detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Liminar indeferida, conforme decisão id. 2336685.

Informações devidamente prestadas sob o id. 2308094.

Parecer Ministerial acostado aos autos (id. 2612139), de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, opinando pela denegação da ordem.

Inicial id. 2268448, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos advogados Igor Silveira Finck - OAB/ES nº 24.814 e Márcio de Souza Oliveira Gonçalves - OAB/RJ nº 16.5676, em benefício de
RENAN DE SOUZA TOLEDO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3º Vara Criminal da Comarca de Cariacica, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência de fundamentação, não havendo a demonstração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como fundamentação inidônea.

Argumenta, ainda, que em caso de condenação o coacto seria beneficiado com o regime inicial diverso do fechado, bem como ser este detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Pois bem.

Conforme informações prestadas pelo douto magistrado da 3º Vara Criminal de Cariacica, verifico que o suplicante teve a prisão em flagrante convertida em preventiva nos autos nº 0000347-32.2022.8.08.0012, pelos crimes previstos nos art. 16, §1°, IV, da Lei 10.826/2003.

Analisando atentamente o feito, passo a tecer as seguintes considerações.

De início, registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Constato que a medida se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade in concreto do acusado e gravidade das condutas praticadas, e aplicação da Lei penal, visto que o mesmo, conforme relatado pelos agentes públicos, tentou empreender fuga no momento da abordagem, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via, justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Da análise da decisão que manteve a prisão cautelar do requerente, observo que o MM. Juiz pautou-se, de forma fundamentada, nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, destacando-se:

“No tocante ao periculum libertatis, considero que também res­ta caracteri­zado no caso vertente, uma vez que o delito imputado ao acusado é grave, notadamente pela gravidade em concreto da conduta supostamente praticada, que de fato representou perigo para a convívio comum em sociedade, colocando em risco a garantia da ordem pública, que por certo restou ameaçada, já que com os requerente foi supostamente apreendida munição e supostamente em sua residência uma arma de fogo. Outrossim, consta dos autos que o acusado possui em seu desfavor um processo criminal suspenso aguardando cumprimento de ANPP e uma ação penal tramitando, sendo ambos pela suposta prática do delito de porte de arma de fogo (123/130). Diante disso, a suposta reiteração delitiva é indicadora de risco à ordem pública, por apontar para uma tendência de reiteração delitiva.”

Nessa toada, vejamos entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal [...](RHC 141.733/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Logo, não há que se falar em ausência de motivação da decisão que decretou a prisão preventiva, quando esta se encontra fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que o Magistrado analisou claramente todas as razões pelas quais a prisão deve ser mantida.

Diante disso, prudente a manutenção da prisão, eis que as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

À mesma conclusão, chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que:

“[...]. É cediço que para revogação da decisão que decretou a prisão preventiva há de ser comprovada a irregularidade de sua decretação, seja por ausência dos pressupostos da materialidade e indícios de autoria, seja pela não configuração de qualquer dos requisitos descritos no artigo 312, do CPP. Assim sendo, após compulsar os autos, sobretudo o ato apontado coator, forçoso concluir que razão não assiste à digna Defesa. Diversamente do alegado na peça inicial deste writ, observa-se que as decisões de decretação e de manutenção da prisão preventiva do paciente encontram-se devida e concretamente fundamentadas.[...] Ante o exposto, opina esta Procuradoria de Justiça Especial pela denegação da ordem pleiteada.”

Ademais, o fato do coacto ser detentor de condições pessoais favoráveis não é capaz de conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas:

[...]. 8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Adiante, alega o impetrante que eventual condenação do requerente o conduziria a regime inicial diverso do fechado, tendo em vista que o coacto é réu tecnicamente primário e possuidor de condições pessoais favoráveis.

Entretanto, em sede de habeas corpus não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos.

Ainda neste sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 7. Não há se falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois, em sede de habeas corpus, não há como antecipar a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 515.366/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal, as quais não seriam suficientes ao caso concreto. Nessa linha:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
ARTIGO
1
6, § 1º IV da Lei 10.826/03.
1.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
.
PERICULOSIDADE DO AGENTE.
2
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
4. REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO EM CASO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. ART. 313, INCISO III, DO CPP.
5
. ORDEM DENEGADA.
1
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, bem como para assegurar a

aplicação da
l
ei
p
enal, diante da gravidade da conduta e da periculosidade in concreto do agente.
2.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
3.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública
e aplicação da lei penal
, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
4.
Conforme entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores

em sede de
habeas corpus
não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos.
5
.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.